Tribunal: TJDFT
Processo: 0744089-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744089-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR RICARDO REIS CERUTTI, IOLANDA GUIMARAES LIMA CERUTTI, UEREN DOMINGUES DE SOUSA AGRAVADO: WELLINGTON GUIMARAES, VIA NORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARTHUR RICARDO REIS CERUTTI, IOLANDA GUIMARAES LIMA CERUTTI e UEREN DOMINGUES DE SOUSA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0020211-23.2016.8.07.0003 em que VIA NORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA contende com WELLINGTON GUIMARAES. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelos terceiros interessados que visavam a definição da ordem de preferência dos credores em razão das penhoras no rosto dos autos (ID no 52341300): “ID no 172312736: apresenta a parte exequente pedido de penhora eletrônica de valores. Ademais, por meio da petição de ID 172353117, terceiros interessados postularam a definição da ordem de preferência dos credores registrados neste cumprimento de sentença em razão das penhoras no rosto dos autos deferidas. Primeiramente, indefiro o pedido formulado pelos interessados, visto que, até o presente momento, não há valores a serem liberados. Por conseguinte, a definição da ordem de credores deve ser realizada apenas em momento oportuno a fim de que não seja necessária a realização de reiteradas conferências desprovidas de efetividade. Defiro, em contrapartida, o pedido de consulta de valores, via sistema SISBAJUD, na função "teimosinha", pelo prazo de 30 dias, na forma do § 3o do art. 523, do § 6o do art. 525 e do art. 854, todos do CPC. Durante o período, os autos deverão permanecer em Cartório, no aguardo do resultado da diligência, salvo se houver impugnação do devedor, ocasião na qual o credor deverá ser intimado para resposta em 15 dias, e, após, os autos deverão ser conclusos para deliberação. Após o prazo de 30 dias, o Cartório deverá certificar o resultado do SISBAJUD e adotar as seguintes providências: a) se frustrada, renovar a diligência por mais 30 dias, certificando nos autos; b) se positiva, transferir os valores eventualmente bloqueados, até o limite do débito, para uma conta judicial vinculada a este processo e Juízo, os quais ficam automaticamente penhorados, nos termos do art. 835, I, e do art. 854, § 5o, ambos do CPC, dispensada a lavratura de termo; c) havendo bloqueio em excesso, desbloquear os valores excessivos. Desbloquear, igualmente, eventuais valores irrisórios; d) intimar o devedor, por intermédio do seu patrono constituído (DJ-e) ou via sistema PJ-e, conforme o caso, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizados, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §11 do art. 525 e §3o do art. 854 do CPC; e) caso o devedor não possua advogado constituído e não seja o caso de intimação via sistema ou na forma do artigo 346 do CPC, promover a respectiva intimação pessoal pelos correios, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 854 do mesmo diploma legal; f) transcorrido o prazo para manifestação do devedor, com ou sem impugnação, intimar o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias, com o alerta de que, se o bloqueio foi integral, o silêncio do exequente será interpretado como quitação e o feito será extinto; g) intimar o exequente para promover o andamento do feito em 15 dias, caso as duas tentativas do SISBAJUD restem frustradas. Reforço que, se ocorrer inércia do exequente no cumprimento de qualquer determinação judicial por prazo superior a 30 dias, o processo será suspenso pelo prazo de 1 ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC, o que ocasionará no arquivo provisório sem baixa no nome do executado. Nessa situação, não haverá intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, uma vez que inaplicável o disposto no art. 485, III, § 1o, do CPC. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, os agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para a instauração de concurso singular de credores e a definição da ordem de preferência dos créditos. Narram que, com o indeferimento do pedido de compensação direta, tiveram os agravantes a impossibilidade de recebimento dos valores, no que se vê a necessidade urgente em definição de ordem para eventual recebimento. No entanto, como eventuais valores totais a receber não serão suficientes para o pagamento de todos os créditos cadastrados, há necessidade de definição de ordem com o objetivo de se saber se existe a real possibilidade de que os valores em execução sejam suficientes para o pagamento, pois caso não o sejam, haverá a necessidade de rescisão de contrato cessão de créditos e retorno destes agravantes ao polo ativo da ação com créditos negociados. Defendem que os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar, conforme entendimento jurisprudencial contido na Súmula Vinculante 47 e que o pedido de reserva de honorários contratuais possui preferência em relação ao crédito penhorado no rosto dos autos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID no 52391788). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual o credor busca a satisfação do crédito no valor de R$10.859.012,33 (ID no 145688583 da origem). De acordo com o 908 do CPC, “Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências”. Ainda sobre o assunto, o art. 905, II, do CPC estabelece que o valor da execução somente poderá ser atribuído em favor dos exequentes quanto “não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora”. Assim, constatada a pluralidade de credores, necessário observar a ordem de preferência do crédito, nos termos da legislação processual. Na decisão de ID no 52341300, o magistrado indeferiu o pedido formulado pelos terceiros interessados que visavam a definição da ordem de preferência dos credores em razão das penhoras no rosto dos autos sob a justificativa de que, até o momento presente, não existem valores a serem liberados: “Primeiramente, indefiro o pedido formulado pelos interessados, visto que, até o presente momento, não há valores a serem liberados. Por conseguinte, a definição da ordem de credores deve ser realizada apenas em momento oportuno a fim de que não seja necessária a realização de reiteradas conferências desprovidas de efetividade.” De acordo com o art. 8o do Código de Processo Civil, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” Desta feita, observa-se que o magistrado não se opõe à elaboração da ordem de preferência dos credores, apenas postergou sua realização ao momento oportuno, por não existirem valores a serem liberados, em total consonância com os princípios da celeridade e economia processual. Dentro deste particular, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2023 14:26:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador